Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Estupro de vulnerável. Omissões. Inexistência. Rediscussão. Inviabilidade. Mero inconformismo. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, mas redimensionando a pena para 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à análise das provas do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso, tendo em vista a expressa e exaustiva manifestação, em preliminar, acerca do indeferimento de provas e, no mérito, sobre as provas da autoria e da materialidade delitivas.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
6. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos ou dispositivos apontados pela parte.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.